Tribunal: TJES
Processo: 0022490-96.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Arrendamento Mercantil; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022490-96.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: JORGE CORREA DA PENHA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação para manter a sentença que os condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) em saber se há omissão do acórdão quanto à análise da sinalização de “proibido estacionar” e eventual culpa concorrente da vítima; e (ii) aferir se há omissão quanto ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes.

4. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Entendimento do STJ.

5. Inexiste omissão quando os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados foram devidamente apreciados no acórdão, incluindo a análise da culpa concorrente, afastada com base na responsabilidade exclusiva da empresa pela obra.

6. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir. Jurisprudência do STJ.

7. Não se admite a utilização dos embargos para rediscussão do mérito. Jurisprudência do STJ.

8. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento:

1. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

2. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 282, 489, §1º, IV, 491; CC, arts. 186, 927, 944 e 945; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/09/2025, DJEN 02/10/2025; REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026; REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; EDcl no AgInt no AREsp 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
DUTO ENGENHARIA LTDA.
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 16583368, que negou provimento à apelação por eles interposta para manter a r. sentença que os condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Sustenta o embargante, em síntese, que
(i)
há
omiss
ão

quanto à análise da existência de sinalização de “proibido estacionar” no local dos fatos, circunstância que restou devidamente comprovada por meio de relatório fotográfico e seria apta a ensejar o reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e
(ii)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
explícito de dispositivos legais e constitucionais, especialmente no tocante aos arts. 6º, 7º, 282, 489, §1º, inciso IV, 491 e 1.022, inciso II, do CPC; arts. 186, 927, 944 e 945, todos do Código Civil; e art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF/88.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que a alegada omissão quanto à existência de sinalização de “proibido estacionar” não merece acolhimento. Isso porque os fundamentos fatos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida.

Cumpre ressaltar que a questão relativa à eventual culpa concorrente da vítima foi devidamente apreciada por este Colegiado, sendo afastada de forma fundamentada com base na constatação de que o evento danoso decorreu da ausência de cautela e prevenção por parte da empresa responsável pela obra, não havendo contribuição dos autores para o resultado.

Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“[...] Quanto à ausência de prática de ato ilícito e existência de
culpa concorrente
do demandante/apelado para a ocorrência do evento danoso, verifica-se que o fato, queda do muro em cima do carro dos demandantes, ocorreu quando o veículo encontrava-se estacionado em frente a sua casa, do lado oposto da residência, sem que tenha havido contribuição, de algum modo, para que a construção desabasse em prejuízo próprio.

O Boletim Unificado contido em fl.21 dos autos digitalizados, traz a especificidade da situação enfrentada, qual seja, na época do fato, o recorrente era responsável pela reforma de uma parede de aproximadamente oito metros, da creche localizada em frente a sua residência, aonde estacionava habitualmente seu carro, cujo dano adveio de sua queda.

As fotos acostadas aos autos confirmam a narrativa, não havendo que se falar em culpa concorrente visto que, o dever de cuidado e orientação quanto a possíveis danos aos passantes e moradores da localidade são de responsabilidade do construtor, não havendo o usuário da via pública que presumir perigo se não há obstáculo ou advertência que o previna de eventuais ocorrências em virtude da reforma em andamento. [...]”

Ressalte-se que a análise da sinalização existente no local se encontra implícita na fundamentação adotada sobre a culpa concorrente, de modo que a ausência de menção expressa não configura omissão capaz de ensejar integração do acórdão.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), o que não é a hipótese dos autos.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas

NEGO-LHES
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.